Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008077-03.2020.811.0000 – COMARCA DE ALTO TAQUARI
IMPETRANTE: EDSON ROBERTO CASTANHO
PACIENTE: EDILSON DA SILVA GOMES
VISTOS,
Recebido no Plantão Judiciário.
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDILSON DA SILVA GOMES, preso preventivamente desde 09/02/2020, por força de decisão prolatada pelo Juízo da vara Única da Comarca de Alto Taquari, pela prática, em tese, dos crimes de dano, ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico [arts. 163, 140, caput, e 129, § 9o, todos no CP, na forma da Lei no 11.340/2006].
Assevera que não estão preenchidos os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente, e ainda, que corre risco de contaminação pelo Coronavírus, no Presídio da Mata Grande, onde está encarcerado.
Pede a concessão liminar da ordem, para que seja imediatamente posto em liberdade.
É o breve relato.
DECIDO.
EDILSON foi preso no dia 09/02/2020, após ofender a integridade corporal de sua companheira, MARIA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA, causando-lhe lesões corporais, indicadas no laudo de exame de corpo de delito.
Na mesma oportunidade, o paciente danificou uma TV Philco 32 polegadas e um aparelho celular Samsung J2 Prime, pertencentes à vítima.
Quando a polícia militar, que atendeu a ocorrência, estava confeccionando o boletim de ocorrência, EDILSON ameaçou a vítima, na frente dos policiais, de causar-lhe mal injusto e grave.
MARIA JOSÉ declarou à autoridade policial que os fatos ocorreram por volta das 19h00, quando se findou a festa de aniversário de seu neto, e que EDILSON, com quem convive há quatro anos, estava bebendo desde sexta-feira [07/02/2020], após discussão do casal sobre o pagamento das contas da residência em comum:
“[...] Que o casal estava meio brigado desde a semana passada, pois ela conversou com ele e pediu que parasse de gastar dinheiro com bebida, que ajudasse a pagar o aluguel e as despesas, mas EDILSON disse que ela cuidasse do dinheiro dela, que ele cuidaria do dele; desde então, não estavam se falando; que EDILSON ficou bêbado e, do nada, começou a xingar a declarante: ‘puta, rapariga’; debochou de sua cara, dizendo que tinha mulher melhor que ela, contou o que fazia na cama com uma ex-amante; que a declarante ficou bastante ofendida com os xingamentos de EDILSON e começou a discutir; que EDILSON partiu para cima da declarante, a jogou no chão e caiu por cima, entraram em luta corporal; que EDILSON conseguiu ralar seus joelhos e mãos, também machucou sua boca com um tapa; que seu cunhado MAURO tentou segurar EDILSON, pois ele quase pegou uma lajota para jogar na declarante; que MAURO não conseguiu segurar EDILSON por muito tempo, por isso foi chamar o genro da declarante, TAUAN; só então conseguiram segurar EDILSON; que a declarante entrou para a casa, EDILSON conseguiu se soltar, entrou e deu um murro na TV; que a declarante pegou o celular para chamar a polícia, mas EDILSON o tomou, jogou na parede e falou que: ‘se eu for preso, quando sair, te mato’; que a filha da declarante conseguiu acionar a Polícia Militar; que foram trazidos ao CISC; que a TV não liga, ficou com um buraco na tela, e o celular não terá conserto; que deseja medidas protetivas”.
EDILSON, por sua vez, ao ser interrogado, afirmou que apenas revidou as agressões de sua companheira, “quando ela começou a falar que o interrogando estava traindo-a, e avançou pra cima dele; que o interrogando revidou, a empurrou e, com isso, ela caiu, mas já levantou brava, querendo pegar faca e furá-lo; o MAURO os separou, mas continuaram discutindo; que o MAURO foi chamar a filha da dela, que mora lá perto; quando ela chegou, MARIA JOSÉ ficou mais brava, querendo bater no interrogando de todo jeito; que o interrogando falou que ia embora, mas seria no outro dia, pois não tinha para onde ir, mas ela jogou seus pertences no chão; que o interrogando informa que a TV era dele, a quebrou sem quere, afirma que apenas esbarrou nela; quanto ao celular de MARIA, confessa ter jogado na parede e o quebrou; que nega ter ameaçado MARIA de morte; que MAURO trabalha no Hotel Raffas; que MARIA costuma ficar descontrolada toda vez que ingere bebida alcoólica”.
Foram deferidas medidas protetivas em favor de MARIA JOSÉ, determinando o afastamento de EDILSON do domicílio em comum, bem como a proibição de:
a) manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;
b) frequentar a residência, local de trabalho da vítima, bem como de sua família, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica;
c) aproximar-se da vítima, devendo manter-se afastado desta pela distância mínima de 100 (cem metros).
A ofendida e seus dependentes foram encaminhados a programa oficial de proteção e atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar.
Além das aludidas medidas protetivas, o juízo singular decretou a prisão preventiva de EDILSON, em decisão assim fundamentada:
“[...] no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência e Exame de Corpo de Delito. Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos do depoimento da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência. A seu turno, o “periculum libertatis” é justificado para a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir. Para Renato Brasileiro de Lima, “entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime.” (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861) [...]”
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
As características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
No mesmo sentido, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:
“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
Sobressai dos autos que os fatos ocorreram após ambos – ofendida e ofensor – terem passado o dia bebendo, um uma festa realizada na residência deles, estando eles, ao que tudo indica, sob efeito de álcool.
No caso sub examine, não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ele ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.
Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor, mesmo porque este delito, até o momento, é a única mácula em sua folha de antecedentes.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar almejada e determino a imediata expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente LUCAS ROBERTO SANTANA SOUZA, se por outro motivo não estiver preso, mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas, sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas pelo juízo singular:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente EDILSON DA SILVA GOMES, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Intime-se. Cumpra-se imediatamente.
Após o término do plantão judiciário, distribua-se, observando-se as normas regimentais.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.